Tribunal: TJMT
Processo: 1032496-08.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032496-08.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIOSVALDO DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 675.683.355-34 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), WILLYAN HENRIK GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 062.250.561-06 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1032496-08.2025.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
DIOSVALDO DOS SANTOS PEREIRA E WILLYAN HENRIK GONÇALVES DE ALMEIDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/2 A 2/3/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar que o proprietário do veículo não é o responsável por determinados autos de infração de trânsito, determinando a transferência da pontuação correspondente para o prontuário do condutor infrator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o órgão executivo estadual de trânsito possui legitimidade passiva para figurar em demanda que objetiva a transferência de pontuação de autos de infração lavrados por órgãos municipais; e (ii) estabelecer se é possível, pela via judicial, a transferência de pontuação de infrações de trânsito quando não realizada a indicação do condutor no prazo administrativo previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O órgão executivo estadual de trânsito é responsável pela gestão do prontuário dos condutores e do sistema de pontuação da CNH, sendo parte legítima para responder por demandas que discutem a atribuição e a transferência de pontos, ainda que as infrações tenham sido aplicadas por outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

A controvérsia não envolve a validade dos autos de infração, mas a correta imputação de responsabilidade pela infração e a adequação do registro administrativo da pontuação.

O prazo para indicação do condutor previsto no art. 257, § 7º, do CTB possui natureza meramente administrativa e não impede que o proprietário do veículo, em juízo, demonstre que não conduzia o veículo no momento da infração.

A possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos quanto à legalidade decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não configurando indevida incursão no mérito administrativo.

A declaração expressa do condutor infrator assumindo a responsabilidade pelas infrações constitui elemento probatório suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário, quando corroborada pelas circunstâncias do caso.

A determinação judicial de correção do prontuário do condutor não implica concessão automática de habilitação definitiva, mas apenas a desconsideração de pontuação indevidamente atribuída, com posterior reavaliação dos requisitos legais pela Administração.

Inexiste violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus, uma vez que a manutenção da sentença não agrava a situação jurídica do recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O órgão executivo estadual de trânsito é parte legítima para responder por ações que visam à transferência de pontuação de infrações de trânsito, por ser responsável pela gestão do prontuário dos condutores.

A perda do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a comprovação judicial de quem efetivamente conduzia o veículo no momento da infração.

O Poder Judiciário pode determinar a correção de registros administrativos de trânsito quando demonstrada a incorreta atribuição de responsabilidade, sem violação ao mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTB, arts. 21, VI, 22, II, e 257, §§ 3º e 7º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca da natureza administrativa do prazo do art. 257, § 7º, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 33634400), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando que o reclamante Diosvaldo dos Santos Pereira não é o responsável pelos Autos de Infrações nº F433478259, T000224080 e T000224081 e determinando que os pontos referentes aos mencionados AITs seja transferidos para o prontuário do condutor infrator, Sr. Willyan Henrik Gonçalves de Almeida.

O Juízo singular determinou, ainda, que o demandado reclamante, Sr. Diosvaldo dos Santos Pereira, com a desconsideração da pontuação vinculada aos Autos de Infração nº F433478259, T000224080 e T000224081, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não possui responsabilidade sobre o lançamento e fiscalização das multas aplicadas pelos municípios.

No mérito, defende que o proprietário do veículo responsabilizou-se pelas infrações ao não realizar a indicação do condutor no prazo administrativo, que a declaração apresentada não seria prova suficiente e que não haveria direito subjetivo à habilitação definitiva.

Alega, ainda, a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário e invoca a vedação à reformatio in pejus.

Em contrarrazões (ID 336534420), os recorridos refutam os argumentos recursais e, ao final, pugna pela manutenção da sentença de primeiro grau.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente,
não
merece acolhimento.

Embora seja correto afirmar que os órgãos municipais são responsáveis pela aplicação e fiscalização das infrações de trânsito em suas respectivas circunscrições, conforme estabelece o art. 21, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, o Detran/MT é o órgão executivo estadual responsável pela gestão dos prontuários de condutores e pela administração do sistema de pontuação das carteiras de habilitação.

O art. 22, II, do CTB estabelece expressamente que compete aos órgãos executivos de trânsito dos Estados "
realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, de aperfeiçoamento, de reciclagem e de suspensão de condutores e expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação
".

No caso em análise, não se discute a validade ou legalidade dos autos de infração lavrados pelos órgãos municipais, mas sim a correta atribuição da responsabilidade pela infração e a consequente transferência de pontuação entre prontuários de condutores.

Trata-se de procedimento que compete exclusivamente ao Detran/MT, na qualidade de gestor do Registro Nacional de Carteira de Habilitação (RENACH).

A jurisprudência tem orientado nesse sentido, reconhecendo a legitimidade do órgão de trânsito para figurar no polo passivo de demandas que visam à transferência de pontuação, ainda que as infrações tenham sido aplicadas por outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se é possível, pela via judicial, a transferência de pontuação de infrações de trânsito quando não realizada a indicação do condutor no prazo administrativo.

O art. 257, § 3º, do CTB estabelece que "
ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo
". Por sua vez, o § 7º do mesmo dispositivo determina que, não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá prazo para apresentá-lo, sob pena de ser considerado responsável pela infração.

É certo que o prazo administrativo de 30 dias para indicação do condutor tem natureza procedimental e visa garantir a celeridade e eficiência na tramitação dos processos administrativos de trânsito. Contudo, a perda desse prazo
não
impede que o proprietário do veículo, pela via judicial, demonstre que não foi o responsável pela infração.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou sobre o tema, reconhecendo que a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º, do CTB é meramente administrativa, não impedindo que o proprietário, em sede judicial, demonstre que não conduzia o veículo por ocasião da infração. Entendimento diverso resultaria em desconsideração ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

No caso em análise,
os autores apresentaram declaração expressa e inequívoca de Willyan Henrik Gonçalves de Almeida, reconhecendo ser o condutor responsável pelas infrações e requerendo a transferência da pontuação para sua CNH
. Tal documento, aliado às demais circunstâncias dos autos, demonstra de forma suficiente que o primeiro autor não foi o responsável pelas infrações.

Não se trata de mera declaração unilateral desprovida de valor probatório. O segundo autor, ao assumir expressamente a responsabilidade pelas infrações e requerer a transferência dos pontos para seu prontuário, submete-se conscientemente às consequências legais de sua conduta, inclusive às penalidades administrativas decorrentes.

Quanto ao argumento de que não haveria direito subjetivo à habilitação definitiva, observa-se que a sentença não determinou a expedição automática da CNH definitiva, mas que o Detran/MT promova nova aferição dos requisitos legais, desconsiderando a pontuação indevidamente atribuída ao primeiro autor.

Trata-se de medida razoável e proporcional, que não invade o mérito administrativo, mas apenas determina a correção de registro que não corresponde à realidade dos fatos.

A alegação de impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário não prospera. O controle jurisdicional dos atos administrativos é plenamente possível quanto aos aspectos de legalidade, não se confundindo com a análise de conveniência e oportunidade.

No caso, o que se discute é a correta aplicação da lei de trânsito e a atribuição de responsabilidade ao real infrator, matéria que se insere no âmbito da legalidade.

Por fim, quanto à invocação da vedação à
reformatio in pejus
, tal princípio não se aplica ao caso, pois não há risco de agravamento da situação do recorrente. A sentença mantida limita-se a determinar providências administrativas necessárias à correção de registros, sem impor qualquer ônus adicional ao Detran/MT além daqueles decorrentes da regular aplicação da legislação de trânsito.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a necessidade de busca da verdade real e a análise das provas dos autos, concluo que a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026